Tribunal: TJES
Processo: 5009491-73.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão julgador: EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dano ao Erário
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009491-73.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PAULO CASSA DOMINGUES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MULTA CIVIL. EFEITO EXPANSIVO SUBJETIVO DA APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE AUTÔNOMA. ERRO MATERIAL DE CÁLCULO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO. PENHORA DE VENCIMENTOS. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. PERCENTUAL DE 30%. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença oriunda de ação civil pública por ato de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, na qual o agravante foi condenado à suspensão dos direitos políticos e ao pagamento de multa civil correspondente a quinze vezes a remuneração percebida, em razão da nomeação irregular de servidores para cargos comissionados sem observância das exigências legais, sendo determinada a penhora de 30% de valores em conta e a retenção mensal de 30% de seus vencimentos, bem como afastada a aplicação do efeito expansivo subjetivo da apelação provida em favor do corréu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se é aplicável ao agravante o efeito expansivo subjetivo da apelação interposta pelo corréu, que resultou na redução da multa civil; (ii) estabelecer se é válida a correção do valor executado em razão de erro material de cálculo no cumprimento de sentença; e (iii) determinar se é legítima a penhora de percentual dos vencimentos do agravante para satisfação de multa civil decorrente de condenação por improbidade administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O efeito expansivo subjetivo da apelação não se aplica quando inexiste litisconsórcio unitário e as condutas dos réus são autônomas e individualizadas, especialmente diante da maior gravidade da conduta do agravante, reconhecida com base em sua própria confissão acerca da ilicitude das contratações realizadas.

4.
A

sanção fixada ao agravante não decorreu da imputação genérica ou solidária, mas de responsabilidade autônoma, cuja gravidade foi avaliada à luz dos próprios elementos de prova que o vincularam diretamente aos atos ímprobos, o que afasta a extensão dos efeitos favoráveis obtidos exclusivamente pelo corréu.

5.
O erro material de cálculo verificado na planilha inicialmente apresentada no cumprimento de sentença pode ser corrigido a qualquer tempo, por se tratar de matéria de ordem pública, nos termos do art. 494, I, do CPC, não se sujeitando à preclusão ou à coisa julgada.

6
.
A regra da impenhorabilidade dos vencimentos prevista no art. 833, IV, do CPC não possui caráter absoluto, admitindo relativização em situações excepcionais, inclusive para satisfação de crédito não alimentar, desde que preservada a subsistência digna do devedor e de sua família.

7
.
A condenação por improbidade administrativa possui natureza sancionatória e tutela interesse público primário, o que justifica a adoção de medidas executivas eficazes diante da inércia do executado em indicar meios menos gravosos e igualmente eficazes para a satisfação do crédito.

8
.
A penhora de 30% (trinta por cento) dos vencimentos do agravante revela-se razoável e proporcional, não comprometendo sua subsistência, diante da renda mensal auferida e da inexistência de outros bens aptos à satisfação do débito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por

PAULO CASSA DOMINGUES

em face da r. decisão, por cópia no evento 14271569, proferida pelo magistrado da 1ª Vara da Comarca de Alegre/ES que, nos autos ação civil pública por ato de improbidade administrativa em fase de cumprimento de sentença, ajuizada em seu desfavor pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
deferiu a penhora de 30% (trinta por cento) dos valores bloqueados em conta do ora agravante e determinou a retenção mensal de 30% (trinta por cento) dos vencimentos, bem como indeferiu o pedido de redução da multa civil imposta nos autos da ação de origem.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 14268894, o agravante aduz, em síntese, que:
(i)
faz jus à concessão da gratuidade de justiça, por não possuir condições financeiras de arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família;
(ii)
deve ser reconhecida a aplicação dos efeitos expansivos subjetivos da apelação interposta por José Guilherme, uma vez que ambos os réus foram condenados pelos mesmos fundamentos, praticando condutas idênticas, razão pela qual a redução da multa reconhecida no recurso do corréu também deveria beneficiá-lo;
(i
ii
)
o valor cobrado pelo Ministério Público na fase de cumprimento de sentença diverge daquele inicialmente requerido e recebido pelo juízo
a quo
, gerando prejuízo ao agravante, sendo necessária a correção para o montante de R$ 8.954,23 (oito mil novecentos e cinquenta e quatro reais e vinte e três centavos);
(
i
v)
o bloqueio e a penhora de valores referentes ao salário do agravante, bem como a retenção mensal de parte de seus vencimentos, violam a regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, uma vez que os rendimentos não ultrapassam o limite legal e são indispensáveis à sua subsistência.

Em breve escorço fático, cuida-se, na orgiem, de ação civil pública por ato de improbidade administrativa ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em desfavor do ora agravante
PAULO CASSA DOMINGUES
e de JOSÉ GUILHERME GONÇALVES DE AGUILAR, imputando-lhes a prática de atos violadores dos princípios constitucionais da administração pública (art. 37, caput, da CF), em razão da nomeação de indivíduos para cargos comissionados sem observar os requisitos legais, sendo que, na sentença, ambos foram condenados à suspensão dos direitos políticos e ao pagamento de multa civil correspondente a quinze vezes a remuneração percebida em novembro de 2012.

Posteriormente, o corréu JOSÉ GUILHERME interpôs apelação, que foi parcialmente provida para reduzir sua multa civil ao equivalente a um mês de salário.

Em fase de cumprimento de sentença, o juízo
a quo
proferiu a decisão ora recorrida, determinando o bloqueio de 30% (trinta por cento) de valores em conta de titularidade do agravante e a retenção mensal de 30% (trinta por cento) dos seus vencimentos, considerando válida a execução pelo montante originário – de R$194.020,55 (cento e noventa e quatro mil e vinte reais e cinquenta e cinco centavos) – correspondente a quinze vezes sua remuneração. Ainda, rejeitou o pedido do agravante para aplicação do efeito expansivo subjetivo da apelação interposta por José Guilherme, sob o fundamento de inexistência de litisconsórcio unitário e individualização das condutas.

Postas estas premissas, inicialmente, no que se refere a tese de aplicação dos efeitos expansivos subjetivos da apelação interposta pelo corréu José Guilherme na ação de improbidade administrativa que reduziu a multa civil estipulada na sentença para o equivalente a um mês de salário, tenho que corretamente entendeu o magistrado prolator da decisão ora recorrida.

Isso porque, não obstante a sentença tenha imposto a mesma multa civil a ambos os réus da ação de improbidade, restou reconhecida a autonomia, como secretário municipal de saúde, e gravidade da conduta do agravante baseado na sua confissão quanto à ilicitude de sua conduta, com a contratação direta de servidores mesmo ciente da obrigatoriedade do concurso.

Registrou o magistrado, na sentença que inicialmente condenou os requeridos da ação por ato de improbidade, que:
“
[...
] conforme termo de declaraç
ões de fl. 30, corroborado pelo depoimento de fl. 218
, o requerido Paulo Cassa Domingues
assevera
‘que
das
13
(treze)
vagas
de
enfermeiros
oferecidas naquele concurso [realizado em 2004]
apenas 6
(seis)
encontram-se
atualmente
preenchidas com servidores efetivos,
estando
as 07
(sete) restantes
ocupadas por servidores contratados, no regime celetista, sem nenhuma espécie de processo de seleção’.
No mesmo ato, o requerido ainda afirma, categoricamente, ‘que
tem conhecimento
que essas contratações
[sic]
deveriam ter sido realizadas por meio de concurso público’.
”
(fl. 05 do evento 14271613)
.

Assim,

a sanção fixada ao agravante não decorreu da imputação genérica ou solidária, mas de responsabilidade autônoma, cuja gravidade foi avaliada à luz dos próprios elementos de prova que o vincularam diretamente aos atos ímprobos, razão pela qual tenho que não estão presentes os requisitos autorizadores para aplicação do art. 1.005, parágrafo único, do CPC no caso concreto.

Aliás, sobre este aspecto, no mesmo sentido posicionou-se a douta Procuradoria de Justiça por meio do judicioso parecer acostado no evento 18412638,
in
litteris
:

[...] Em ações de improbidade administrativa, a condenação impõe sanções individualizadas, proporcionais à conduta de cada demandado, não se tratando, ordinariamente, de litisconsórcio passivo unitário a exigir uniformidade decisória.

Ainda que se reconheça, em abstrato, o efeito expansivo subjetivo previsto no art. 1.005 do CPC, sua incidência pressupõe identidade jurídico-material apta a irradiar, por consequência lógica e necessária, os efeitos do julgamento ao conjunto dos litisconsortes, o que não se verifica quando se pretende, em fase de cumprimento de sentença, alterar a dosimetria de sanção já estabilizada por coisa julgada, com base no resultado recursal obtido por terceiro, cuja situação fático-jurídica não foi demonstrada como rigorosamente idêntica à do agravante. (fls. 03/04 do evento 18412638).

No que concerne a alegação de divergência entre o valor cobrado pelo Ministério Público na fase de cumprimento de sentença e o inicialmente requerido, nota-se que, de fato, no início do cumprimento de sentença, o Ministério Público apresentou petição (fl. 03 do evento 14271762) com o valor de R$ 8.954,23 (oito mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e vinte e três centavos) como sendo a quantia devida pelo agravante a título de multa civil.

Contudo, observo que o supracitado valor foi obtido com base apenas no valor nominal de uma remuneração recebida pelo ora agravante quando exercia o cargo de secretário municipal de saúde, sem a multiplicação pelas 15 (quinze) vezes fixadas na sentença, o que gerou um evidente equívoco de cálculo.

Posteriormente, após análise e correção, o
parquet
apresentou nova planilha (evento 40243151 do processo referência), agora fixando o valor que estava de acordo com a condenação imposta pela sentença proferida na ação de origem, de R$ 194.020,55 (cento e noventa e quatro mil e vinte reais e cinquenta e cinco centavos), consubstanciada na remuneração recebida à época dos fatos pelo agravante atualizada e na multiplicação em 15 (quinze) vezes, como determinado na sentença, refletindo corretamente a penalidade imposta ao agravante.

Cumpre ressaltar que a correção no erro de cálculo pode ser realizada a qualquer tempo, nos termos do art. 494, I, do CPC. Ademais, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o erro de cálculo, por se tratar de matéria de ordem pública, não se sujeita aos efeitos da preclusão ou da coisa julgada, sendo que a sua correção visa assegurar a fiel observância ao título executivo judicial e impedir o enriquecimento sem causa de qualquer das partes, não configurando, portanto, uma nova decisão de mérito, mas apenas a adequação do valor executado ao direito já reconhecido. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MATERIAL DE CÁLCULO. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. APELO NOBRE PROVIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência do STJ, eventuais erros materiais nos cálculos apresentados para o cumprimento de sentença não estão sujeitos à preclusão.
2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1794087 RJ 2019/0021976-9, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 22/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/04/2021)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. MATÉRIA COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. ART. 494, I, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO E DE COISA JULGADA. DESNECESSIDADE DE REVER PREMISSAS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO IMPROVIDO. 1.
O STJ possui firme entendimento de que a correção de erro material não se sujeita aos institutos da preclusão e da coisa julgada, por constituir matéria de ordem pública cognoscível de ofício pelo julgador. Interpretação do art. 494, I, do CPC. Precedentes.
2. É notória a ocorrência de erro material nos cálculos inicialmente homologados, que deixaram de computar correção monetária e juros de mora. 3. Não há necessidade de rever as premissas fáticas do acórdão recorrido para se constatar que não se trata de mera divergência acerca de critérios de cálculo, mas de verdadeiro erro material, em face da não inclusão de consectários legais da condenação. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1968123 PE 2021/0347638-0, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 15/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022)

Acerca da impenhorabilidade de vencimentos, dispõe o art. 833 do CPC que:

Art. 833. São impenhoráveis: [...]

IV – os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º; [...]

§ 2º O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º, e no art. 529, § 3º. [...]

A jurisprudência do c. STJ, no mesmo sentido do §2º do mencionado dispositivo legal, pacificou-se no sentido de que a regra da impenhorabilidade de verbas salariais não é absoluta, podendo ser mitigada quando o débito exequendo possui natureza alimentar ou o devedor aufere remuneração mensal superior a 50 (cinquenta) salários-mínimos, vide:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA SOB PERCENTUAL DE RENDIMENTOS DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 568 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. Deve ser observado o entendimento firmado pela Corte Especial, quando do julgamento dos EREsp nº 1.518.169/DF, no sentido de que, em situações excepcionais, admite-se a impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/3 (art. 833, IV, do NCPC), a fim de alcançar par
te
da remuneração do devedor para a satisfação de crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência e a de sua família. Aplicação da Súmula nº 568 do STJ.
3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integramente mantido em seus próprios termos. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1787043/MG, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/10/2020, DJe 22/10/2020).

Atualmente, de forma ainda mais abrangente, a jurisprudência do Tribunal da Cidadania vem admitindo a mitigação da impenhorabilidade insculpida no artigo 833, inciso IV do CPC, também na hipótese de verba não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família, vide os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV E § 2º, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento princípio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2.
Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família.
3. [...] 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2º do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDCL nos ERESP n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos. (STJ; EREsp 1.874.222; Proc. 2020/0112194-8; DF; Corte Especial; Rel. Min. João Otávio de Noronha; Julg. 19/04/2023; DJE 24/05/2023)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. AUSÊNCIA DE CARÁTER ABSOLUTO DA CONTA SALÁRIO. A CORTE ESTADUAL, COM FUNDAMENTO NA ANÁLISE DAS PROVAS CARREADAS AOS AUTOS, AFIRMOU A LEGALIDADE DA PENHORA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO QUE IMPLICARIA REEXAME DE PROVAS. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR DESPROVIDO. 1.
A Corte Especial, ao julgar o ERESP 1.518.169/DF, entendeu que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. , prevista no art. 649, IV, do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família
. 2. No caso dos autos, o acórdão recorrido firmou a premissa fática de que o ora recorrente sequer comprovou que os valores depositados em suas contas correntes - e que foram objeto de bloqueio - diziam respeito a verbas salariais, não logrando demonstrar a ilegalidade da medida constritiva. 3. Rever os entendimentos consignados pelo Tribunal de origem requer revolvimento do conjunto fático-probatório, visto que a instância a quo utilizou-se de elementos contidos nos autos para alcançar tal entendimento. 4. Agravo Interno do particular desprovido. (STJ; AgInt-AREsp 1.284.499; Proc. 2018/0097242-6; RJ; Primeira Turma; Rel. Min. Manoel Erhardt; DJE 29/09/2021)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SALÁRIO. PENHORABILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC/2015. ERESP N. 1.582.475/MG. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1.
Segundo a jurisprudência desta Corte, “a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família” (ERESP 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO Gonçalves, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018).
2. O Recurso Especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas para concluir que não foi comprovado que a penhora não seria capaz de afetar a subsistência familiar. Alterar esse entendimento demandaria reexame do conjunto probatório do feito, vedado em Recurso Especial. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ; AgInt-REsp 1.937.739; Proc. 2021/0142352-0; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; DJE 23/09/2021)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REALIZAÇÃO DE BACENJUD. VERBA SALARIAL BLOQUEADA. IMPENHORABILIDADE. RELATIVIZAÇÃO. PRECEDENTES DO COLENDO STJ. INDISPONIBILIDADE PARCIAL. PERCENTUAL RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 833 do Código de Processo Civil, ao estabelecer a relação de bens que estariam imunes à expropriação executiva, estabeleceu a impenhorabilidade de verbas salariais, sendo que estariam excluídas desta proteção as hipóteses em que a execução tratasse de verba alimentar, bem como as situações em que a importância financeira ultrapassasse cinquenta salários-mínimos mensais. 2.
A Corte Especial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial nº 1.582.475/MG e nº 1.518.169/DF, sedimentou o entendimento de que é admissível a relativização do regramento retromencionado, a fim de penhorar parte da verba remuneratória, mesmo não se tratando de satisfação de crédito alimentar, para que se confira efetividade à tutela jurisdicional favorável ao credor.
3.
Nos casos em que se determina a penhora dos vencimentos percebidos pela parte executada, revela-se imperioso observar que tal desfalque mensal não pode obstar a subsistência da parte, nem tampouco de sua família.
4. Deve ser mantido o entendimento firmado na instância primeva, haja vista que, sopesando a quantia auferida mensalmente pelo recorrente e o valor bloqueado, revela-se razoável a penhora do seu salário no percentual fixado pelo magistrado singular, qual seja, 30% (trinta por cento). 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AI 0003904-26.2020.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 15/03/2021; DJES 28/07/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA INFRUTÍFERA AO BACENJUD E RESTRIÇÃO A VEÍCULOS. ADOÇÃO DE MEIOS ATÍPICOS DE EXECUÇÃO. ARTIGO 139, IV, DO CPC. APLICAÇÃO DE CARÁTER SUBSIDIÁRIO. MEDIDAS COERCITIVAS COMO RETENÇÃO DE CNH E PASSAPORTE. MEDIDAS QUE ATINGEM O PRÓPRIO EXECUTADO E NÃO SEUS BENS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL E ARBITRÁRIO. MEDIDA QUE VIOLA O DIREITO DE LOCOMOÇÃO DA PARTE. PRECEDENTES DO STJ. PENHORA DE UMA FRAÇÃO DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA. POSSIBILIDADE EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. RENDA DECLARADA. FUNDADOS INDÍCIOS DE INFORMAÇÃO INVERÍDICA. PENHORA SOBRE PARCELA DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS MANTIDA. RETENÇÃO DA CNH E PASSAPORTE AFASTADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 5) Perante o Superior Tribunal de Justiça prevalece o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2º do Código de Processo Civil, quando voltadas: (I) ao pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e (II) ao pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, com ressalva de eventuais particularidades do caso concreto. 6)
Não seria cabível, a princípio, incidir penhora sobre o salário do agravante, por não estarmos diante de pagamento de prestação alimentícia e por não ostentar rendimentos superiores a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. No entanto, em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família.
7) há fundados indícios de que a remuneração noticiada pelo agravante - em torno de R$2.000,00 (dois mil reais) - não seja condizente com a que realmente percebe, de sorte que a constrição determinada pelo juiz (15%) não se afigura excessiva e, de resto, resguarda importância capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 8) Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (TJES; AI 0036027-47.2019.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Des. Subst. Victor Queiroz Schneider; Julg. 24/11/2020; DJES 22/01/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE SALÁRIO. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. PERCENTUAL COMPATÍVEL COM A SUBSISTÊNCIA DIGNA DO EXECUTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Prevê o artigo 833, IV, do NCPC que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvada a possibilidade de penhora para pagamento de pensão alimentícia. 2 -
No entanto, recentemente a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça entendeu por mitigar a interpretação do dispositivo mencionando, abrandando a sua aplicabilidade, firmando seu posicionamento no sentido de que a impenhorabilidade do salário do devedor somente é imprescindível em relação àquela parte de seu patrimônio que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes.
3 - Percentual fixado em 10% (dez por cento). Recurso parcialmente provido. (TJES; AI 0000281-47.2020.8.08.0004; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 09/11/2020; DJES 17/11/2020)

O caso ora em análise se enquadra justamente na exceção à regra da impenhorabilidade acima explicitada, eis que, primeiramente, a ação de improbidade administrativa foi ajuizada em 27/08/2014, ocasião em que o agravante foi condenado ao pagamento de multa civil em razão de contratação direta de profissionais da saúde sem a realização de concurso público ou processo seletivo, sendo que o trânsito em julgado da sentença ocorreu, para o agravante, em 11/02/2019, e, em momento algum, este propôs qualquer forma de pagamento do débito, não indicando outro meio menos gravoso e mais eficaz para prosseguir a execução.

Ademais, trata-se de condenação de natureza sancionatória, voltada à tutela da coletividade e da moralidade administrativa. Nessa perspectiva, a Fazenda Pública não figura como simples credora privada, mas como representante de interesse público primário.

Nesse diapasão, releva notar que não há outra perspectiva de recebimento dos valores devidos que não a constrição sobre os proventos do executado, cujo percentual de 30% (trinta por cento) determinado em primeiro grau não é capaz de comprometer a subsistência do recorrente, que embora não disponha de expressivo quantitativo em dinheiro, possui vencimentos mensais superiores a R$ 3.000,00 (três mil reais), capazes de saldar, ainda que vagarosamente, o débito executado, assim como de manter sua dignidade.

Anote-se que o legislador, ao impor a impenhorabilidade de certos bens, considerados como os que precisam de maior proteção legal, buscou homenagear, outrossim, a regra insculpida no artigo 805 do Código de Processo Civil
1
, segundo a qual quando houver vários meios de satisfazer o direito do credor, o juiz mandará que a execução se faça pelo modo menos gravoso ao executado.

Ocorre que, o princípio da menor onerosidade não pode sacrificar a efetividade da tutela executiva. Por isso, o artigo 805 do CPC determina, expressamente, que o ônus de indicar outros meios que não aquele requerido pelo exequente e/ou determinado pelo juízo é do executado, ressaltando que esse outro meio, além de menos oneroso também deve ser mais eficaz.

Desse modo, ante a ausência de elementos suficientes a sustentar orientação em sentido diverso, merece subsistir a r. decisão proferida em primeiro grau.

Pelo exposto,

CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-
LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

1
Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.

Parágrafo único. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 15/06/2026 - 19/06/2026:

Acompanho o E. Relator.